Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-30.2020.8.11.0011
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002447-30.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais, Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADOLFO AGRIPINO DE SOUZA - CPF: 393.940.691-00 (RECORRIDO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002447-30.2020.8.11.0011

Origem:
Juizado Especial Civil e Criminal de Mirassol D’Oeste

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Adolfo Agripino de Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem na pauta: 317

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO INDEVIDA – CUMPRIMENTO ANTERIOR DE MANDADO DE PRISÃO NÃO INFORMADO NO SISTEMA – ILEGALIDADE DO ATO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA ESTATAL – DANO MORAL RECONHECIDO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
– IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 88 DO FONAJE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ente estadual, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais ao demandante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da ilegalidade da prisão do autor ocorrida no ano de 2020.

2.

O recorrente defende a ilegalidade do ato lhe imputado, uma vez que o sistema INFOSEG, no qual há informações acerca de existência de mandados de prisão em aberto é de gerência da União, de modo que não há falar em sua responsabilidade pelo ato.

3.

Parecer do Ministério Público no ID. 157763699, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

4.

Da análise dos autos, vê-se que o recorrido possuía mandado de prisão em aberto referente ao processo criminal de n.
0002316-82.2014.8.11.0011, em trâmite na 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, cujo cumprimento ocorreu no ano de 2017, com a consequente revogação do ato no mesmo.

5.

Contudo, o mesmo mandado de prisão, já revogado, fora cumprido novamente em desfavor do recorrido em 20/06/2020, tendo sido posto em liberdade apenas em 24/06/2020, após decisão judicial.

6.

Desse modo, não restam dúvidas de que o recorrido foi preso indevidamente, haja vista a existência de contramandado de prisão atinente à mesma ordem, sem qualquer informação sobre o mesmo no sistema pertinente.

7.

Em situações como a presente, tem-se que
a responsabilidade civil imputada ao Estado por ato de seus agentes é objetiva (art. 37, §6o, CF), cabendo ao ente estatal o dever de indenizar nos casos de erro judiciário.

8.

Ademais, não prospera a alegação de ausência de responsabilidade do Estado por se tratar de sistema (INFOSEG) cujas informações são alimentadas por agentes federais, pois, como se sabe, havendo determinação e expedição de contramandado de prisão, cabe à autoridade judiciária correspondente proceder à comunicação aos órgãos pertinentes para a devida baixa, inexistindo nestes autos qualquer informação nesse sentido.

9.

Assim, presentes todos os elementos de sua configuração, é de se reconhecer a responsabilização do demandado quanto ao dano moral sofrido pelo autor, razão pela qual fica obrigado a lhe ressarcir, como bem decidido pelo magistrado.

10.

Reconhecido o dever de indenizar do Estado, sabe-se que a indenização por danos morais tem como finalidades compelir o ofensor a atuar de forma que obste a ocorrência futura de atos lesivos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos; e, o arbitramento do montante indenizatório deve amparar-se, dentre outros aspectos, nas condições do ofensor, bem como nos prejuízos morais sofridos pela vítima, sendo fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não seja irrisório e sequer fonte de enriquecimento sem causa.

11.

Com base nessas premissas, e levando em consideração os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em situações assemelhadas,
parece-me que se mostra adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

fixado em sentença
, porquanto em
observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Precedentes:

N.U 10019920220168110045 MT, Relator: YALE SABO MENDES, julg. em 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 00031690220118110010 MT, Relator: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, julg. em 01/03/2016, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 00077946120128110037 MT, Relator: YALE SABO MENDES, julg. em 03/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

12.

Tal montante
não seria capaz de enriquecer ilicitamente o recorrente, nem se afigura irrisório a ponto de não acarretar qualquer efeito. Ademais, o
valor
é equitativo para reparação dos
danos
suportados em virtude da ação arbitrária do ente estatal.

13.

Por derradeiro,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto pela parte autora, com vistas à majoração do
quantum
indenizatório, porquanto inadmissível perante esta Justiça Especializada, de acordo com o Enunciado 88 do FONAJE, que assim estabelece
: “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC)”
.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

17.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023